Tribunal: STF
Processo: RE 85712
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISAO - IMPROCEDENCIA
DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO .
OPOSTA EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA, SUSPENDE-SE O PRAZO PARA
CONTESTAÇÃO, QUE RECOMECA A FLUIR DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO, PELO
TEMPO RESTANTE.
EXAME DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO SÃO MATERIAS QUE FOGEM
AO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.